Tribunal: CARF
Processo: 13819.901136/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901136/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.480 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL PARAFUSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
ESCLARECIMENTO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
O evidente erro de fato cometido no preenchimento de Declaração de
Compensação não se converte em óbice intransponível para o reconhecimento
do direito creditório e homologação da compensação, desde que as provas
necessárias sejam apresentadas pelo contribuinte.
INDÉBITO ORIUNDO DE DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA
ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO - PREVALÊNCIA DESTA
INFORMAÇÃO
Tendo sido transmitida a DCTF retificadora antes do despacho decisório,
afasta-se, na hipótese, a aplicação do entendimento exarado no PN Cosit de no
02/2018, impondo-se à autoridade administrativa considerar esta declaração a
fim de instruir o feito e, se for o caso, intimar o contribuinte a trazer os
documentos que considera pertinentes.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório,
vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator), Ricardo Marozzi Gregório e
Andréia Lucia Machado Mourão que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.479, de 17 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 13819.901137/2010-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901136/2010-46
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901136/2010-46

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com débito de sua
responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido não haver sido localizado nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual sustenta que o
crédito compensado decorre de valores recolhidos em valor superior ao devido, conforme
Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) retificadora. Apresenta cópia das DCTF
retificadoras e do Documento de Arrecadação de Receitas Federal (DARF) que deu origem ao
crédito compensado.
A decisão de primeira instância registrou que a DCTF originalmente apresentada
pela Recorrente informava débito em valor correspondente ao recolhimento efetuado. Assim,
tendo em vista que o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) exige a liquidez e certeza
dos créditos, para autorizar a compensação, considerou que a elaboração de DCTF retificadora
não seria prova suficiente de tais atributos, devendo haver a apresentação de documentação hábil
e idônea, para tanto, a exemplo da escrituração contábil e fiscal. Apontou, por fim, que a
Manifestação de Inconformidade deveria vir acompanhada das referidas provas, conforme
previsão do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente afirma
que:
(i)
o motivo para a não localização do recolhimento foi o cometimento de erro
de informação, no preenchimento da DComp;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901136/2010-46

(ii)
não houve prejuízo ao Fisco, em decorrência do referido erro, de ordem
meramente formal, devendo prevalecer a verdade material;
(iii)
realizou a retificação da DCTF, reduzindo o valor devido, antes da emissão
do Despacho Decisório;
(iv)
o valor efetivamente devido também pode ser observado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário em questão;
(v)
não há preclusão do direito de juntar provas aos autos, para a comprovação
do direito creditório, em observância ao princípio da verdade material e
para evitar o enriquecimento sem causa da União;
(vi)
os novos elementos juntados aos autos são documentos fiscais transmitidos
à Receita Federal, já constando da base de dados desse órgão,
independentemente da juntada por sua parte.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1

QUANTO
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
E
DAS
PROVAS
APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em 09
de abril de 2014 (fl. 38), e apresentou o seu Recurso, em 08 de maio do mesmo ano (fl.
40), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente constituído à fl.
72.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901136/2010-46

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
II. DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos elementos de
prova, a saber a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 e a primeira DCTF retificadora
apresentada em relação ao mês de dezembro de 2005.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos, em
decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:

Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à
distribuição do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo
grau de jurisdição) e o princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma supervalorização deste
último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do referido
dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a Manifestação
de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar os
equívocos cometidos nas declarações originais, considero possível se entender que as
novas provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente apresentadas pelo
julgador de primeira instância, de modo que a preclusão do direito da Recorrente estaria
afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.

QUANTO AO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO VENCEDOR

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901136/2010-46

Com a devida vênia ao D. Relator, mas, a par do brilhantismo pelo que pauta a suas decisões, no caso vertente, ouso
dele discordar, no que fui acompanhado pela maioria de meus pares.
De antemão, diga-se, concordo com boa parte das premissas por ele aventadas e,
inclusive, não me filio à posição, por vezes majoritária, concernente à relativização dos
marcos temporais preconizados pelo Decreto 70.235/72, mormente quanto ao momento
correto à apresentação de documentos e elementos necessários à comprovação do
direito creditório cujo reconhecimento se busca.
Todavia, diga-se, o caso em exame tem uma particularidade que demanda um solução
que ainda atende às regras procedimentais do PAF.
Isto porque, diferentemente de outros casos submetidos ao exame deste colegiado, na
hipótese dos autos o crédito descrito na DCOMP transmitida tem origem na retificação
de DCTF que nunca foi considerada pela Autoridade Administrativa, ainda no início da
instrução processual. É verdade que este documento não foi considerado por conta do
erro material incorrido pelo insurgente, erro este expressamente reconhecido tanto pelo
acórdão recorrido como pelo próprio Relator do voto em relação ao qual ora se
contrapõe.
O problema é que, como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do
despacho decisório e este documento, diga-se, conforma confissão de dívida e estabiliza
as informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta
declaração não demandariam prova ab initio por parte do contribuinte – até porque,
senão pelo erro material no preenchimento do DARF, o despacho decisório, por certo,
reconheceria, sem obstáculos, a procedência da pretensão externada pela parte.
No estou afirmando, vejam bem, que o contribuinte não tenha que fazer a prova da
liquidez e certeza do crédito cuja recuperação se pretenda... este ônus está claramente
previsto pelo art. 170 do CTN. Todavia, a desconsideração das informações prestadas
via DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, não atrai, para si, o
entendimento externado no PN COSIT de no 02/2018. Isto é, esta retificadora não
demanda uma comprovação inicial pelo contribuinte para que os dados ali consignados
sejam tidos como verdadeiros.
Neste diapasão, e até em atendimento ao princípio da verdade material, que na
concepção deste Conselheiro, ainda que não represente uma carta branca para que,
como já dito, o processo tributário seja instruído por provas a serem trazidas a qualquer
momento no curso do procedimento fiscal, impõe quando menos a direção da instrução
do feito à Autoridade Administrativa que deve, por certo, expor quais elementos das
declarações demandariam provas, indicando inclusive, a natureza destas mesmas.
Assim, e como a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, a
declarações originariamente transmitidas, eventuais dúvidas quanto a veracidade das
informações nela apostas deveriam ser dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas
instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo CARF).
Superado o único óbice aventado pela DRF (e localizado, por tanto, o DARF que
comprovaria o indébito), impõe a devolução dos autos àquela autoridade para que, aí
sim, se se entender necessário, questionar o contribuinte quanto a correção dos valores
apontados na DCTF retificadora em homenagem, inclusive, aos preceitos do art. 147, §
1o, do CTN.
Diante do exposto, em com a renovada vênia ao D. Relator, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de que, superado o óbice apontado pela DRF,
determinar o retorno dos autos àquela Unidade para que aprecie o direito creditório a luz
das informações contidas na DCTF retificadora transmitida pelo insurgente antes do
despacho decisório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901136/2010-46

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital